Tribunal: STF
Processo: ARE 1430698
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Jennifer Paluci Barbosa Magalhães contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim ementado (com meus grifos):



     



     ADMINISTRATIVO — APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR — REJEITADA — PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO — MÉRITO — CONCURSO PÚBLICO — ALEGADA PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE — NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA EM POSIÇÃO INFERIOR A IMPETRANTE EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM OUTRO MANDAMUS — LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA QUE IMPEDEM A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DETERMINAÇÃO, DADA EM OUTRA LIDE, À IMPETRANTE — NOMEAÇÃO DA CANDIDATA EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR QUE NÃO DECORREU DE ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MAS DE ORDEM JUDICIAL — AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO — SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Preliminar de falta de interesse de agir — O autor colacionou aos autos prova pré-constituída suficiente ao exame da controvérsia, não havendo necessidade de dilação probatória, razão pela qual é adequada a via eleita pelo impetrante. Preliminar rejeitada. 



    2. Prejudicial de nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário — É dispensada a formação de litisconsórcio passivo necessário nos casos em que evidenciado que a nomeação de um candidato não será apta a usurpar a vaga de outrem, quando a quantidade de contratados temporários supera o número de candidatos aprovados no cadastro de reserva. Preliminar rejeitada. 



    3. Mérito — A autora afirma ter sido aprovada na 176ª (centésima, septuagésima sexta) posição, no concurso público, regido pelo Edital n° 01/2011 PMA/ES, de 04 de outubro de 2011 e que nos autos do mandado de segurança n° 0006642-21.2013.8.08.0006, impetrado por Sandra Mara Azeredo Nascimento Ramos, classificada na 179ª (centésima, septuagésima nona) no mesmo certame, restou determinada a nomeação dessa, observada a ordem de classificação do concurso, de modo que ao nomear apenas a autora daquele processo, a Administração Pública preteriu todos os candidatos melhores classificados, dentre eles, a impetrante.



    4. O limite subjetivo da coisa julgada, disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, permite concluir que o decisum transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 006642-21.2013.8.08.0006 opera efeitos para todos os candidatos melhores classificados que a autora daquele writ, sob pena de se extrapolar a relação entre o pedido e o concedido judicialmente, ou seja, o limite subjetivo da coisa julgada impede que a decisão atinja terceiros, esgotando-se, no caso, entre impetrante e autoridade coatora. 



    5. Os limites objetivos da coisa julgada impõem a identificação do provimento que, na decisão judicial, efetivamente adquire autoridade de coisa julgada. Assim, não há que se falar em coisa julgada que determine à Administração nomeie os demais (38 — trinta e oito) candidatos, classificados naquele certame em posição anterior a Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento, pois não houve, no julgamento daquele mandamus, qualquer discussão a respeito dos demais participantes do certame, tampouco determinação de nomeação desses. 



    6. Ainda, a nomeação da Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento ocorreu em estrito cumprimento à ordem judicial exarada no Mandado de Segurança 006642-21.2013.8.08.0006 e a análise dos fatos ocorridos naquele processo, deixa indene que a nomeação da Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento não decorreu de ato voluntário da Administração Pública, mas de ordem judicial, mediante arbitramento de astreintes. 



    7. Não há a configuração de preterição de candidato aprovado em. concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes do STJ. 



    8. Recurso de apelação conhecido e provido para denegar a segurança. 



    9. Voto vencido: Fixou entendimento de que nos autos do Mandado de Segurança n° 006642-21.2013.8.08.0006 houve determinação de observância da ordem de classificação do concurso para nomeação da 179 (centésima, septuagésima nona), razão pela qual, a Administração deveria proceder a nomeação de todos os candidatos melhores classificados que a autora daquele mandamus e, ao nomear apenas àquela, preteriu a autora desse processo. 



    O recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Sustenta que “deveria ter a Municipalidade observado a ordem de classificação antes de promover a nomeação da Sra. Sandra, mas limitou-se a nomeá-la, originando o ato ilícito (descumprimento de ordem judicial) que ensejou ao presente mandamus”.



    Alega que “a esfera jurídica da ora Impetrante e dos demais aprovados em posição superior à Sra Sandra foi diretamente atingida pela ordem emanada pelo Egrégio TJES nos autos do multicitado mandado de segurança, de modo que não por outro motivo cuidou-se o douto julgador de incluir no dispositivo da decisão a necessidade de se observar a ordem de classificação.”



    Aduz que “muito embora o art. 506 do CPC/2015 trace limites à incidência da coisa julgada, limitando-a, via de regra, entre as partes, é certo que há plena possibilidade de que a sentença proferida em uma demanda venha a interferir na esfera jurídica de outros, como no presente caso, de modo que o comando ali proferido merece ser plenamente respeitado.”



    É o relatório. Decido.



    2. De início, consigno que ambas as Turmas desta Suprema Corte firmaram entendimento no sentido de que não há preterição de candidato em concurso público quando a Administração realizada nomeações em cumprimento de decisão judicial. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO. PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (AI 620.992 AgR, ministra Cármen Lúcia - com meus grifos)



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Administrativo. Concurso público. Prazo de validade. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Nomeação por decisão judicial. Preterição de candidato. Inexistência. Violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente fundamentada. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há falar em desrespeito à ordem de classificação em concurso público quando a Administração nomeia candidatos menos bem colocados por força de determinação judicial. 



    4. A alegada violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, caso ocorresse, seria indireta ou reflexa, haja vista que sua verificação não prescinde, no caso, da análise da legislação infraconstitucional, das cláusulas do instrumento convocatório e dos fatos e das provas dos autos, a qual é inviável em recurso extraordinário. 



    5. Agravo regimental não provido.



    (AI 698.618 AgR, ministro Dias Toffoli - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO BANCÁRIO DA CEF. CADASTRO DE RESERVA. DISCUSSÃO SOBRE A OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO POR FORÇA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem decidiu a causa em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não há desrespeito à ordem de classificação em concurso público, nos casos de nomeação de candidato por força de determinação judicial. 



    2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que diz respeito ao conteúdo da decisão judicial que amparou a convocação dos candidatos e em relação ao percentual de reserva de vagas a portadores de deficiência, demandaria o reexame de fatos e provas, além do reexame de cláusulas do edital do certame, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF). 



    (ARE 1.372.021 AgR, ministro Edson Fachin - com meus grifos)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL – CONCURSO PÚBLICO – PRETERIÇÃO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. O cumprimento, pela Administração Pública, de decisão judicial não configura preterição, sempre a pressupor ato espontâneo, colocando em plano secundário a ordem de classificação.



    (RE 392.888 AgR, ministro Marco Aurélio - com meus grifos)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Concurso Público. Nomeações com base em decisão judicial. Preterição. Inocorrência. 4. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 437.403 AgR, minitro Gilmar Mendes - com meus grifos)



    ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 



    I – A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que não há preterição quando a Administração realiza nomeações em observação a decisão judicial. 



    II - Agravo regimental improvido.



    (RE 594.917 AgR, ministro Ricardo Lewandowski - com meus grifos)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está, no ponto, em conformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal.



    De outro lado, no tocante aos limites da coisa julgada, registro que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG, ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, entendeu ser questão destituída de repercussão geral. Eis a síntese do julgado (com meus grifos): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



    4. Publique-se.



Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente